Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DE ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTROLE JURISDICIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. TEMA No 485 – RE-RG No 632.853/CE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.
2. Não havendo comprovação de ilegalidade flagrante, especialmente de que os temas exigidos pela executora do certame não foram previstos no instrumento convocatório, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.